Tribunal: STF
Processo: HC 250855
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 971.215/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LIVIA CAROLINA VENANCIO, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    A defesa impetrou Habeas Corpus perante o TJMG, que denegou a ordem.



    O impetrante sustenta que a prisão preventiva da paciente careceria de fundamentação idônea, pois decretada de maneira genérica, sem respaldo em elementos concretos que demonstrassem a imprescindibilidade da medida extrema.



    Assevera, ademais, que a paciente faria jus à prisão domiciliar, a teor do art. 318 do Código de Processo Penal, pois é genitora de uma criança de 4 anos de idade, e que teria sido "ignorada a possibilidade e viabilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida por esta Corte relacionada aos mesmos autos originários, que beneficiou a corré [...] com a substituição da prisão cautelar pela domiciliar" (fl. 6).



    Destaca a adequação da fixação de medidas cautelares alternativas, com base no art. 319 do CPP, e alega a existência de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que a paciente se encontra custodiada desde 16.5.2024.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou a sua substituição por prisão domiciliar, ou, ainda, por medidas cautelares menos gravosas.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência.



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    I) De ofício, o conhecimento da presente ordem e concessão de liminar para revogar prisão preventiva decretada em desfavor da paciente por medidas cautelares diversas menos gravosas e proporcionais ao caso, nos termos do art. 319 do CPP;



    II) Subsidiariamente, verificando-se não ser o caso de revogação e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, solicitamos a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente Lívia Carolina Venâncio pela prisão domiciliar, com fulcro nos artigos 318-A e 580 do CPP, nos mesmos moldes da decisão proferida em favor da corré Gislaine Menezes dos Santos;



    III) A notificação da autoridade coatora para prestar informações;



    IV) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, confirmando a liminar e garantindo à paciente o direito à prisão domiciliar ou a outras medidas alternativas, conforme disposto no item dois;



    V) Que seja conferida prioridade na análise e no julgamento do presente writ, em razão do impacto direto sobre os direitos da criança e da paciente.



    VI) Por derradeiro, não seja o presente levado à julgamento em plenário virtual (doc. 1, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a tese veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator